Tribunal: TJMT
Processo: 1007533-83.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007533-83.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), GILBERTO SIMAO DOS SANTOS - CPF: 207.499.881-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSTAÇÃO DE PROTESTO – INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento do pedido de sustação dos efeitos do protesto deve ser condicionado ao depósito do valor equivalente ao título protestado ou prestação de caução idônea, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado (Precedentes do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gilberto Simão dos Santos
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração, movida contra o
Estado de Mato Grosso
, em que o MM. Juízo
a quo
indeferiu a medida liminar, para sustação de protesto de título proveniente de infração ambiental.

Alega o agravante que está evidente seu direito em ter suspensos os efeitos do protesto em cartório, ou em qualquer outro

sistema

de

proteção

de

crédito,

uma vez que o

referido

crédito

é oriundo de processo

administrativo

presidido

pela SEMA/MT e estaria prescrito. Adentra, ainda, às questões de mérito que teriam originado a multa ambiental e outras afetas ao procedimento no órgão ambiental, como argumento para fundamentar seu pedido de efeito ativo.

Ressaltando que a situação se amolda aos requisitos da tutela de urgência (art. 300, do CPC), o agravante requereu o deferimento do pedido de tutela antecipada recursal, a fim de que fosse

determinada a suspensão

do

protesto

no

cartório

do

2º

Serviço

Notarial

da

comarca

de Comodoro/MT, referente ao protocolo nº 80988, título nº 2017485379, até o julgamento da lide. Alternativamente, que

os

autos

do

processo

administrativos

nº 261799/2009/SEMA retomasse à fase de notificação do autuado para apresentar Recurso Administrativo ao CONSEMA.

O pedido de liminar de efeito ativo foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 2896873).

Em suas contrarrazões, o agravado requer que seja negado o provimento ao recurso (Id n. 3580432).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial no feito (Id n. 4887291).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Agravante ingressou com Ação Declaratória Nulidade de Auto de Infração, objetivando, em Tutela de Urgência, a sustação do protesto, sem, no entanto, oferecer qualquer garantia.

O Juiz, ao apreciar o pedido, decidiu que não estavam presentes os requisitos para a concessão do pedido de tutela antecipada, asseverando que os atos da Administração Pública gozam de presunção de legalidade, bem como que o autor não se incumbiu de demonstrar o perigo na demora.

De fato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível que sejam suspensos os efeitos do protesto de título de crédito, porém, somente se preenchidos alguns requisitos. Confira-se:

“Processual civil. Recurso especial. Cautelar de sustação de protesto. Efetivação do protesto. Suspensão dos seus efeitos. Possibilidade. Poder geral de cautela e fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela. - O princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela confere poder ao juiz para deferir providência de natureza cautelar, a título de antecipação dos efeitos da tutela.

- Segundo o entendimento do STJ: (i)
é possível a suspensão dos efeitos dos protestos quando há discussão judicial do débito; (ii) a decisão cautelar de sustação de protesto de título insere-se no poder geral de cautela, previsto no art. 798 do CPC; e (iii) a sustação de protesto se justifica quando as circunstâncias de fato recomendam a proteção do direito do devedor diante de possível dano irreparável, da presença da aparência do bom direito e quando houver a prestação de contra-cautela.

- De acordo com o poder geral de cautela e o princípio da fungibilidade entre as medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, o perigo de dano pode ser evitado com a substituição da sustação do protesto pela suspensão dos seus efeitos, se o protesto já tiver sido lavrado na pendência da discussão judicial do débito. Recurso especial provido.
(REsp 627.759/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 198) (destaquei)

A matéria já foi objeto, inclusive, de decisão em julgamento representativo e controvérsia no REsp nº 1340236/SP:

SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.

MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR.
NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA,
PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:

A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.
Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

2. Recurso especial não provido. (REsp 1.340.236/SP, Ministro Relator LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015).

Nesta mesma linha indicam os precedentes jurisprudenciais, senão, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - INDEFERIMENTO - REQUISITOS NECESSÁRIOS - ARTIGO 273 DO CPC -
DEMONSTRAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO – VALOR DO DÉBITO
- RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de pedido de antecipação de tutela, necessário se faz à sua concessão a presença dos requisitos legais do artigo 273 do CPC.

Se os requisitos se revelam presentes, haja vista tratar-se de questão que depende de instrução aprofundada,
o deferimento da antecipação de tutela se mostra necessário, muito mais ainda quando a parte presta caução em dinheiro para garantir o Juízo a fim de prevenir eventuais prejuízos ao credor na hipótese de, ao final, resolver o juízo pela improcedência da ação
.
(AI 175085/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE.
A sustação de protesto de título representa restrição ao direito do credor que autoriza caução fixada ao prudente arbítrio do magistrado, como ditou o e. STJ no julgamento do REsp nº 1.340.236/SP representativo de controvérsia.
- Circunstância dos autos em que se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70069154698, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 26/04/2016) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO.

(...)

O deferimento do pedido de sustação dos efeitos do protesto deve ser condicionado ao depósito do valor equivalente ao título protestado ou prestação de caução idônea, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70068448851, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 14/04/2016) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROTESTO CUMULADA COM DANOS MORAIS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DO TÍTULO. LIMINAR DEFERIDA. CAUÇÃO.
A sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
(REsp n. 1.340.236/SP). No caso concreto, considerando as peculiaridades da lide, deve ser mantida a decisão que determinou a prestação de caução. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70067111559, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Ângelo, Julgado em 17/12/2015) (destaquei)

Ademais, a possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa está prevista no art. 1º, parágrafo único da Lei 9.492/2017, não havendo, nesse particular, qualquer ilegalidade.

Assim, em harmonia com a jurisprudência, apesar de cabível o deferimento da medida antecipatória, é necessária, consoante já destacado, a prestação de caução idônea, no caso, em dinheiro.

Na mesma esteira, aliás, são os precedentes jurisprudenciais, senão, vejamos:

SUSTAÇÃO DE PROTESTO. MEDIDA LIMINAR. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO.
Conforme assentado pelo STJ, pode o magistrado determinar a sustação dos efeitos do protesto mediante a prestação de caução idônea em dinheiro
. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(Agravo de Instrumento Nº 70049811680, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 05/07/2012)

Insta ressaltar que, nos termos do artigo 300, § 1º, do Código de Processo Civil, a caução a ser exigida para fins de cumprimento de medida pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Ocorre que no caso dos autos o agravante não trouxe qualquer documento para atestar a ausência de condições econômicas de prestação da caução, sequer mencionou a possibilidade, ressaltando tão somente a idade sua idade avançada (74 anos, ao argumento do perigo na demora) e o fato de que dada a prescrição, que entende ter ocorrido, teria direito garantido à pleiteada suspensão.

Há que se registrar, ainda, que meras alegações de prejuízo financeiro não têm o condão de retirar a legitimidade e legalidade do protesto do título executivo pelo Credor, notadamente, ante a ausência de comprovação de qualquer causa suspensiva da exigibilidade do crédito exequendo. Assim, se a multa não foi quitada, não há impeditivo para que o Estado faça uso das medidas legais e mais eficientes à satisfação do crédito em execução, como o protesto.

Por fim, para concluir a discussão acerca da possibilidade de protesto das certidões de dívida ativa, convém invocar a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGCE, a qual estabelece o seguinte:

Seção 10 –
Do Protesto Extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa

5.10.1 – Autorizar os Oficiais de Protesto de Títulos e Documentos do Estado de Mato Grosso estão autorizados a receber para protesto, as certidões de dívida ativa dos créditos tributários e não-tributários da União, dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias
, incluindo os Conselhos Corporativos de Classe, e fundações públicas, desde que inscritas na conformidade do artigo 202 do CTN.
(Redação alterada pelo Provimento nº 57/2014-CGJ)

No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo as vantagens do protesto, recomendou aos Tribunais Estaduais a edição de ato normativo para regulamentar a possibilidade de protesto de CDA (102ª sessão plenária do CNJ realizada em 06.04.2010).

Ademais, sendo a atividade administrativa, especialmente no que se refere à cobrança de seus créditos, uma atividade plenamente vinculada, não se pode supor que o Administrador possa abster-se de cobrar um determinado débito, de modo que, caso a obrigação de pagar reste descumprida pelo particular, necessariamente a Fazenda Pública inscreverá o crédito em dívida ativa, e, uma vez expedida a CDA, manejará o executivo fiscal, não sendo possível presumir qualquer outra conduta por parte do ente público.

Não há, assim, motivo a ensejar a reforma da decisão, quer seja porque não ofereceu a necessária caução em dinheiro, quer seja porque as questões de mérito serão ainda apreciadas em Primeira Instância.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019